Tribunal: STJ
Processo: 5021210-42.2024.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 199333 - SC (2024/0210490-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: LUCAS LOPES KNUPP - DF065495
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
PEDIDO DE
HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO POR
SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, ORDEM TRIBUTÁRIA, RELAÇÕES DE CONSUMO,
OCULTAÇÃO DE VALORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO
DE ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DOS FATOS QUE DERAM
ENSEJO AO INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES, INGRESSO IRREGULAR EM
ESTABELECIMENTO E AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO OFENDIDO
NO CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. QUESTÕES QUE DEMANDAM
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO
À EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA QUANTO AO DELITO PREVISTO NA
LEI N. 9.613/1998. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O trancamento de inquérito policial por meio de
e do
habeas corpus
respectivo recurso ordinário constitui medida excepcional, admissível
apenas quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa, a
atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade.
2. Alegações relativas à suposta requalificação artificial dos fatos que
deram início às investigações, à ausência de requerimento do ofendido no
momento da instauração do inquérito, e às irregularidades na condução das
diligências demandam o revolvimento de matéria fático-probatória,
providência incompatível com a via eleita.
3. É inviável a apreciação de pretensão não examinada pela instância de
origem, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do
25/06/2025
01/07/2025
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Documento eletrônico VDA48661622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:07
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 3ae1f2ea-717c-4f14-ad94-99f0000aaaa5

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48661622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:07
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 3ae1f2ea-717c-4f14-ad94-99f0000aaaa5

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 199333 - SC (2024/0210490-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: LUCAS LOPES KNUPP - DF065495
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
PEDIDO DE
HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO POR
SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, ORDEM TRIBUTÁRIA, RELAÇÕES DE CONSUMO,
OCULTAÇÃO DE VALORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO
DE ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DOS FATOS QUE DERAM
ENSEJO AO INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES, INGRESSO IRREGULAR EM
ESTABELECIMENTO E AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO OFENDIDO
NO CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. QUESTÕES QUE DEMANDAM
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO
À EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA QUANTO AO DELITO PREVISTO NA
LEI N. 9.613/1998. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O trancamento de inquérito policial por meio de
e do
habeas corpus
respectivo recurso ordinário constitui medida excepcional, admissível
apenas quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa, a
atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade.
2. Alegações relativas à suposta requalificação artificial dos fatos que
deram início às investigações, à ausência de requerimento do ofendido no
momento da instauração do inquérito, e às irregularidades na condução das
diligências demandam o revolvimento de matéria fático-probatória,
providência incompatível com a via eleita.
3. É inviável a apreciação de pretensão não examinada pela instância de
origem, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por
habeas corpus
CARLOS ALBERTO
DOS SANTOS JUNIOR contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa
Catarina no HC n. 5021210-42.2024.8.24.0000, complementado pelos embargos de
declaração. Eis as ementas dos julgados, respectivamente (fl. 256 e 278):
Documento eletrônico VDA47824023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/05/2025 03:06:20
Código de Controle do Documento: 3d0a1433-fe21-4d58-b929-856b5d0925eb

. PACIENTE INVESTIGADO PELA SUPOSTA PRÁTICA
HABEAS CORPUS

DE CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL, TRIBUTÁRIOS,
CONSUMERISTAS, DE OCULTAÇÃO DE VALORES E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES.
INACOLHIMENTO.
LEGITIMIDADE
DA
AUTORIDADE
POLICIAL
PARA
INVESTIGAR
SUPOSTOS
DELITOS
COMETIDOS
PELO
PACIENTE.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA NÃO SE ADEQUA A NENHUMA DAS HIPÓTESES
DE POSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL.ORDEM
DENEGADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
HABEAS
CORPUS.
ALEGADA
EXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO JULGADO. TESES
DEVIDAMENTE ANALISADAS. ALEGAÇÕES QUE, POR SI SÓS, REVELAM
MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. RECURSO QUE NÃO SE PRESTA
À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. JULGADO QUE TRATOU DE JUSTIFICAR O
MOTIVO DA DENEGAÇÃO DA ORDEM. EMBARGOS REJEITADOS.
Sustenta o recorrente a existência de irregularidades na condução do
inquérito policial, instaurado sem a manifestação dos ofendidos, em afronta ao art. 5o, §
5o, do Código de Processo Penal, que exige requerimento da vítima para a apuração
de crimes de ação penal privada. Menciona, ainda, que a autoridade policial teria
posteriormente alterado a natureza jurídica dos fatos investigados com o intuito de
encobrir essa ilegalidade.
Aduz que um agente policial ingressou ilegalmente no estabelecimento da
empresa vinculada ao investigado, sem autorização ou mandado judicial, e que as
imagens obtidas nessa ocasião foram utilizadas para instruir a posterior representação
das proprietárias das marcas supostamente falsificadas, o que, segundo afirma,
contaminou as provas produzidas ao longo da investigação.
Aponta a ausência de justa causa para a investigação do delito de lavagem
de dinheiro, argumentando que não há descrição adequada das elementares do crime
antecedente, tampouco da conduta que caracterizaria a ocultação ou dissimulação de
bens. Defende que a mera aquisição de patrimônio em nome próprio não configura, por
si só, o tipo penal previsto na Lei n. 9.613/1998.
Postula, então, o conhecimento e o provimento liminar do recurso para que
seja trancado o inquérito policial em questão.
Indeferi o pedido liminar (fls. 318/337).
Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (fls. 332/337 e 358).
Ouvido, o Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso
(fls. 345/349).
Documento eletrônico VDA47824023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/05/2025 03:06:20
Código de Controle do Documento: 3d0a1433-fe21-4d58-b929-856b5d0925eb

Atualmente, a investigação encontra-se em curso na Vara Regional de
Garantias da Comarca de Blumenau/SC, formalizada nos autos do Inquérito Policial n.
5001873-95.2024.8.24.0508.
É o relatório.
VOTO
O Tribunal estadual denegou a ordem no prévio
, ao entender
habeas corpus
que não houve ilegalidade manifesta na atuação da autoridade policial durante a
investigação dos supostos delitos atribuídos ao recorrente (fls. 253/255).
A alegação de nulidade do inquérito, fundada na ausência de representação
dos ofendidos em razão da natureza privada do crime de contrafação, foi afastada pela
Corte
ao reconhecer que também estavam sob apuração delitos de ação penal
a quo,
pública incondicionada, como crimes tributários e de ocultação de bens e valores, os
quais legitimam a instauração do procedimento de ofício pela autoridade policial.
O acórdão ainda ressaltou que o trancamento do inquérito por meio de
configura medida excepcional, cabível apenas diante de manifesta
habeas corpus
ausência de justa causa, o que não se verificou no caso concreto. Por fim, concluiu
que não houve comprovação de ingresso irregular de agentes policiais nas
dependências da empresa, tampouco a indicação de elementos objetivos que
autorizassem a anulação do procedimento investigatório.
Com efeito, não se pode acolher, na via eleita, a tese de que a autoridade
policial instaurou o inquérito com fundamento exclusivo em crime de ação penal
privada (art. 190, I, da Lei n. 9.279/1996), nem a de que teria posteriormente
modificado de forma artificial a natureza jurídica dos fatos, com o intuito de encobrir
eventuais ilegalidades processuais, ou ainda a de que teria ingressado indevidamente
no estabelecimento vinculado ao investigado, sem mandado judicial, para a realização
de diligência.
Isso porque tanto o
quanto o recurso ordinário constitucional
habeas corpus
não comportam exame aprofundado de fatos e provas, nem autorizam a reconstituição
da dinâmica investigativa, seja para identificar a infração penal que deflagrou a
apuração, seja para verificar eventual irregularidade no ingresso de agentes policiais
no local investigado.
Importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou a
compreensão de que "o trancamento de investigações policiais, procedimentos
Documento eletrônico VDA47824023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/05/2025 03:06:20
Código de Controle do Documento: 3d0a1433-fe21-4d58-b929-856b5d0925eb

investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada
apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de
fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de
punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.
A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o
exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus
e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de
(RHC n.
poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano. Precedentes"
161.152/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT),
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
) – (AgRg no RHC n. 204.256
18/10/2022
28/10/2022
/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
30/4/2025
DJEN de
).
8/5/2025
Portanto, à vista do caráter excepcional da medida e da necessidade de
instrução probatória mais aprofundada, não se mostra viável o trancamento do
inquérito na presente hipótese. A matéria requer a análise de fatos não esclarecidos e,
diante da ausência de prova inequívoca das ilegalidades arguidas, não há como
acolher a pretensão.
Por fim, não se admite a supressão de instância para apreciação da alegada
infração à Lei n. 9.613/1998, pois tal matéria não foi objeto de deliberação pela
instância antecedente.
Pelo exposto,
do recurso e, nessa extensão,
-lhe
conheço parcialmente
nego
.
provimento
Documento eletrônico VDA47824023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/05/2025 03:06:20
Código de Controle do Documento: 3d0a1433-fe21-4d58-b929-856b5d0925eb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 199.333 / SC
Número Registro: 2024/0210490-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50030019820248240008 50212104220248240000
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: LUCAS LOPES KNUPP - DF065495
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INTELECTUAL -
VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
01/07/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA48640912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:29:00
Código de Controle do Documento: 71f5ebc7-f1e2-4edd-b650-8b590f707439

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:29:00
Código de Controle do Documento: 71f5ebc7-f1e2-4edd-b650-8b590f707439